Tribunal: STF
Processo: AI 67743
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
Arrematação de bem levado a praça em consequência da execução. 1) Arguição de que a arrematante, ao arrematar esse bem, agiu como prestadora de nome, para que o adquirisse o advogado do exequente, com quem vivia more uxore. 2) Razoável a interpretação de que o artigo 1.133, II, do C.C., incide em relação ao patrono da parte que tem o bem arrematado, não ao advogado do exequente. 3) Razoável, por igual, a exegese do art. 87, IV, da Lei 4.215, de 1963, de que a infração do que nele se dispõe sujeita o advogado a penalidades administrativas impostas pelo seu órgão de classe, sem, no entanto, que a nulidade da compra possa ser decretada em juízo. 4) Se assim não fora, cabe, ainda, realçar, que o aresto se fundou, também, no argumento de que a aquisição do bem questionado não foi feita pelo agravado, mas pela agravada, a respeito de quem não se comprovou manter sociedade de fato com o agravado. 5) Dissídio jurisprudencial não configurado. 6) Agravo regimental a que se nega provimento.